Tribunal: TJBA
Processo: 8036723-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036723-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILTON SILVA DO CARMO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA DESISTIR DO MANDAMUS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. DOCUMENTO DA PRÓPRIA PMBA ACOSTADO AOS AUTOS AFIRMANDO SE TRATAR DE VERBA DE CARÁTER GERAL. PRELIMINARES REJEITADAS . SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição, necessidade de intimação do impetrante para desistir do mandamus em razão da existência de mandado de segurança coletivo sobre a matéria e ausência de prova pré-constituída rejeitadas. 2. No mérito, a controvérsia diz respeito à discussão sobre o caráter geral da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), paga indistintamente aos policiais militares ativos, sendo devida, portanto, aos inativos. 3. A Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, reconheceu o caráter genérico da GCET no julgamento do Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.000, restando assegurada, portanto, a possibilidade de extensão do seu pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). 4. Dito isso, conclui-se pela concessão da segurança, reconhecendo o direito dos Impetrantes à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos. 4. Preliminares Rejeitadas. Segurança Concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036723-27.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante NILTON SILVA DO CARMO e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por rejeitar as preliminares e conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .